Tribunal: TJDFT
Processo: 0025801-37.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0025801-37.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAQUEU RODRIGUES NEVES, TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAQUEU RODRIGUES NEVES D E S P A C H O O depósito em Juízo (informado na peça de ID no 15750289) denota a boa-fé da parte em cumprir com a condenação imposta na sentença, mantida pelo acórdão de ID no 15507030. Todavia, o pagamento de determinado título judicial da forma como efetuado não atende aos ditames da legislação processual, que goza de meio, modo e tempo próprios (cumprimento de sentença). Sendo assim, a conduta da parte pode ser interpretada como proposta de acordo, cuja homologação depende de anuência da contraparte, de modo a possibilitar o recebimento do valor depositado em Juízo. Com efeito, abra-se vista, inicialmente ao autor-apelante (Zaqueu), para que diga se concorda com os valores depositados em Juízo, e se tem a intenção de aceitá-lo a título de acordo, de modo a permitir a homologação judicial, bem como finalização da presente ação, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do NCPC. Do contrário, deve a Secretaria da eg. Turma certificar o trânsito em julgado, restituir os valores a quem os depositou (cujo alvará desde já autorizo a expedição, em caso de negativa do apelante Zaqueu) e promover o processo a seu destino natural, à luz do que preconiza o Código de Processo Civil. Intime-se. Em Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator